Tribunal: TJMT
Processo: 1009415-64.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RICARDO SILVA AMORIM - CPF: 941.310.401-82 (RECORRENTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO. ACORDO REALIZADO NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS MINÍMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de manutenção indevida do seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito por débito no valor de R$ 968,99 (novecentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), vencido em 26/12/2018 e inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 26/01/2019.

2.

No caso, o Recorrente afirma que possui contrato de financiamento de veículo junto ao réu, o qual foi integralmente quitado em 30/06/2020. Aduz que em 13/07/2020 ao solicitar novo crédito junto a instituição financeira foi informado acerca da negativação de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após a quitação integral da dívida.

3.

Em que pese as informações do consumidor acerca da negativação indevida, o autor foi omisso em suas alegações em relação ao trâmite da ação de busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária (Processo no
1000108-86.2020.8.11.0015)
. Naqueles autos as partes celebraram acordo
em 29 de junho de 2020
, no qual entre outros, o devedor confessou a totalidade do débito, bem como desistiu do prazo recursal, e as custas finais ficariam por conta do requerido, ora autor.

4.

Ocorre que, já no dia
20/07/2020
protocolou a presente ação alegando genericamente a manutenção indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, sem qualquer alusão à referida ação de busca e apreensão.

5.

A inversão do ônus da prova tem como objetivo facilitar a defesa dos direitos do consumidor, todavia, não exime a comprovação, ainda que mínima, dos fatos constitutivos do seu direito.

6.

A toda evidência, mostra-se incompatível o comportamento adotado pelo consumidor, que não conseguiu honrar com seus compromissos com pontualidade, e depois, não tolera o interregno de poucos dias para que o credor adote as providências necessárias para excluir o seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

7.

Dessa forma, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito indenizável, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que de rigor se impõe.

8.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98. § 3.o, do Código de Processo civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator